Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712065-61.2021.8.07.0007 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 23 DA COLÔNIA AGRÍCOLA DE VICENTE PIRES AGRAVADOS: FELIPE PORTO, ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ DESPACHO ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 23 DA COLÔNIA AGRÍCOLA DE VICENTE PIRES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que a matéria está prequestionada, razão pela qual não incidem os enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ressalta que todos os fundamentos da decisão vergastada foram infirmados. Sustenta que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Por fim, afirma que o acórdão combatido violou a legislação federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003